Tribunal: TJMT
Processo: 1054708-76.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1054708-76.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LARISSA FERNANDA FIGUEIREDO COELHO - CPF: 027.956.281-04 (APELADO), FELIPE LIMA DA ROSA - CPF: 016.984.021-20 (ADVOGADO), UNINTER EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 02.261.854/0001-57 (APELANTE), ALBADILO SILVA CARVALHO - CPF: 029.045.969-92 (ADVOGADO), ALBADILO SILVA CARVALHO - CPF: 029.045.969-92 (ADVOGADO), UNINTER EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 02.261.854/0001-57 (APELADO), FELIPE LIMA DA ROSA - CPF: 016.984.021-20 (ADVOGADO), LARISSA FERNANDA FIGUEIREDO COELHO - CPF: 027.956.281-04 (APELANTE), JACKELINE MARIA MANEIRA - CPF: 061.922.769-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO INSTITUTO DE ENSINO E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DA ALUNA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DISPONIBILIZAÇÃO DE DISCIPLINAS OPTATIVAS. EDITAL DO CURSO COMO REGRAMENTO APLICÁVEL. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. PREJUDICIALIDADE DO RECURSO DA ALUNA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por Uninter Educacional S.A. e Larissa Fernanda Figueiredo Coelho contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer movida pela aluna, determinando que a instituição de ensino disponibilizasse, sem custos, as disciplinas de Metodologia Científica e Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) e, em caso de aprovação, emitisse diploma constando a realização do TCC, seu título e nota.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a instituição de ensino prestou informações adequadas sobre a necessidade de solicitação das disciplinas optativas dentro do prazo estabelecido; (ii) definir se houve conduta ilícita da instituição apta a justificar a obrigação de disponibilizar as disciplinas sem custo à aluna.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O edital do curso estabelece, no item 10.3, que a solicitação das disciplinas optativas deve ocorrer após a conclusão de 50% da grade curricular, mediante requerimento específico e pagamento de taxa, o que vincula os alunos às suas regras.

4.

A aluna, ao se inscrever no curso, presume-se conhecedora das normas previstas no edital, não podendo alegar desconhecimento para justificar o descumprimento dos requisitos necessários à matrícula nas disciplinas optativas.

5.

A inexistência de comprovação de falha na prestação de informações por parte da instituição de ensino afasta qualquer obrigação de disponibilização das disciplinas sem custo.

6.

Diante da inexistência de ato ilícito praticado pela instituição de ensino, a obrigação de fazer imposta na sentença deve ser afastada, tornando-se prejudicada a análise do recurso da aluna quanto ao pedido de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso da Uninter Educacional S.A. provido. Recurso de Larissa Fernanda Figueiredo Coelho prejudicado.

Tese de julgamento
:

8.

O edital do curso é a norma que rege a relação entre aluno e instituição de ensino, vinculando as partes às suas regras.

9.

O desconhecimento das normas do edital não exime o aluno do cumprimento dos requisitos para a solicitação de disciplinas optativas.

10.

A ausência de comprovação de falha na prestação de informações pela instituição de ensino impede a imposição de obrigação de fazer ou indenização.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJRS, Apelação Cível nº 70059219667, Sexta Câmara Cível, Rel. Des. Giovanni Conti, j. 08/05/2014.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Civil interposto por
Uninter Educacional S.A.
e Recurso de Apelação interposto por
Larissa Fernanda Figueiredo Coelho
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT na ação de nº 1054708-76.2020.8.11.0041, na qual contende com
Larrisa Fernanda Figueiredo Coelho
, que com fulcro no artigo 487, I do CPC, julgou parcialmente procedentes

o pedido inicial, para determinar que a requerida disponibilize à parte autora todas as matérias constantes do pedido, sem qualquer custo e caso aprovada nestas respectivas disciplinas, seja emitido diploma constando a realização de TCC e sua respectivo título e nota. Em face da sucumbência recíproca (art.86, do CPC), condenou as partes ao pagamento das custas e despesas processuais na proporção de 50% pela requerente e 50% pela requerida. Quanto aos honorários advocatícios, fixou em 15% sobre o valor da causa, nos termos do que preceitua parágrafo 2º do art. 85 do CPC, na proporção de 50% em favor da requerida e 50% em favor da autora, entretanto suspendeu a exigibilidade em desfavor da autora, pelo prazo de 05 (cinco) anos (art. 12, da Lei n. 1.060/50), uma vez que lhe foi deferido os benefícios da Justiça Gratuita, diante do preenchimento dos requisitos legais.

A primeira apelante,
Uninter Educacional S.A.
, requer a reforma da sentença argumentando que: 1) houve efetiva informação acerca da disponibilização das disciplinas optativas; 2) é valido o contrato de prestação de serviços educacionais; 3) impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer.

Contrarrazões pelo desprovimento.

Ao final requer o provimento do recurso para julgar improcedente a ação.

A segunda apelante,
Larissa Fernanda Figueiredo Coelho,
requer a reforma da sentença argumentando em síntese a existência de dano moral.

Ao final requer o provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de uma Ação de Obrigação de Fazer com Pedido Liminar Inaudita Altera Pars, proposta por Larissa Fernanda Figueiredo Coelho em face de Uninter Educacional S/A.

A autora alegou que, em janeiro de 2019, iniciou um curso de especialização lato sensu em Direito Penal e Criminologia na unidade da Uninter localizada na Rua Jataí, nº 17, Bairro CPA I, Cuiabá/MT. Desde o momento da matrícula, informou expressamente seu interesse em cursar as disciplinas de Metodologia Científica e Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).

Alegou ainda que, em diversas ocasiões, questionou um funcionário da instituição sobre o procedimento para realizar tais disciplinas, sendo sempre orientada de que, à medida que concluísse as demais matérias, a opção para cursá-las seria disponibilizada na plataforma UNIVIRTUS. Confiando nessa informação, seguiu avançando no curso e aguardou a liberação da opção em seu portal.

Contudo, em 08/10/2019, foi surpreendida por uma ligação do funcionário Thiago Ferraz Alfaro, que informou que a solicitação para cursar essas disciplinas deveria ter sido feita ao atingir 50% da grade curricular, conforme previsão contratual. A autora afirmou que jamais foi informada dessa exigência, nem pelo funcionário, nem por seu tutor, nem pelo sistema da instituição. Além disso, alegou que não assinou contrato algum, pois todas as tratativas foram feitas verbalmente no polo.

Diante do exposto, requereu: Antecipação de tutela para que a ré disponibilizasse imediatamente as aulas e avaliações das disciplinas de Metodologia Científica e TCC, sem cobrança de taxa adicional, já que não foi previamente comunicada dessa exigência; Caso fosse aprovada nas disciplinas, que pudesse realizar o Trabalho de Conclusão de Curso e, posteriormente, recebesse o diploma constando a realização do TCC, seu título e nota. No mérito, a confirmação da liminar e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

A requerida foi devidamente citada e apresentou contestação e documentos, argumentando que não houve qualquer irregularidade, pois a autora teria assinado o contrato, ainda que alegasse o contrário. Em seguida, a autora apresentou Impugnação à Contestação.

Pois bem.

Passo a análise do recurso interposto pela primeira apelante, pois é prejudicial ao recurso interposto pela segunda apelante.

A primeira apelante,
Uninter Educacional S.A.
, requer a reforma da sentença argumentando que houve efetiva informação acerca da disponibilização das disciplinas optativas.

É incontroverso nos autos que a relação jurídica existente entre as partes, posto que a aluna apelada não nega que fez um curso de especialização junto a parte apelante, tão somente contesta o fato de não ter sido informada de como deveria proceder para
cursar as disciplinas de Metodologia Científica e Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).

A parte apelante defende que ainda que se considera inválido o contrato, a forma para requerer as disciplinas optativas estava expressamente prevista no edital do curso.

Assiste razão a parte apelante, posto que o edital expressamente prevê no item 10.3 a forma de requer os módulos das citadas disciplinas:

“[...] 10.3 O Aluno poderá, a partir da conclusão de 50% (cinquenta por cento) da grade curricular do curso, adquirir o módulo complementar com as disciplinas de Metodologia Científica e Trabalho de Conclusão de Curso, mediante requerimento via AVA UNIVIRTUS – OPÇÃO SERVIÇOS (http://univirtus.uninter.com/ava/web/), pagamento da respectiva taxa, bem como deve ser respeitado o prazo máximo de integralização do curso originário. [...]”

Assim, estando previsto no edital não há como a parte autora/apelada alegar desconhecimento. A inscrição no curso implica no conhecimento e a aceitação de todas as condições do edital.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. ENSINO PARTICULAR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO PROPAGANDA ENGANOSA. INOCORRÊNCIA
. O edital do curso superior deve ser considerado a lei que rege o processo seletivo, todos aqueles que dele participam presume-se conhecedores do seu conteúdo, não podendo, alegar seu desconhecimento
. Ausência de conduta ilícita da ré/fornecedora. Sentença Mantida. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70059219667, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Data de Julgamento: 08/05/2014, Diário da Justiça do dia 15/05/2014)

Portanto, não é possível obrigar a parte ré/apelante a ofertar as disciplinas, uma vez que não cometeu nenhum ato ilícito.

Nesse contexto, o recurso interposto por
Uninter Educacional S/A deve ser provido para reformar a sentença e julgar improcedente a ação, e, por consequência, resta prejudicado o recurso interposto por
Larissa Fernanda Figueiredo Coelho.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Com estas considerações
DOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR
UNINTER EDUCACIONAL S.A.
para reformar a sentença e nos termos do art. 487, I do CPC
julgar improcedente a ação.

E, por conseguinte,
JULGO PREJUDICADO O. RECURSO
interposto por
Larissa Fernanda Figueiredo Coelho

Em razão da improcedência da ação, redistribuo o ônus sucumbencial e condeno a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa. Todavia suspendo a cobrança, uma vez que a pare autora é beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025